Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO COMPROVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, devidamente justificada posteriormente (STF, Tema 280). Também é legítima a busca pessoal realizada em contexto de fundada suspeita, conforme autoriza o CPP, art. 244.
2. A alegação de tortura para obtenção de prova não se sustenta diante do exame de corpo de delito negativo e da ausência de elementos objetivos que infirmem os depoimentos policiais.
3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
4. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu (CPP, art. 386, VII).
6. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.